Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711443-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOSE DE ARIMATEIA SOUSA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando-se os autos de origem (processo no 0711941-56.2022.8.07.0003), foi constatado que o agravado possui advogado constituído naquele processo. Assim, apesar de certificado que a decisão desta Relatoria (ID 45700086) foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – Dje, em 17/04/2023, com o objetivo de intimar a parte agravada, JOSE DE ARIMATEIA SOUSA DOS SANTOS, no entanto, o advogado do recorrido até momento não se encontra cadastrado nestes autos. Nesse contexto, para evitar futura alegação de nulidade, PROVIDENCIE A SECRETARIA DA 6a TURMA CÍVEL A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, JOSE DE ARIMATEIA SOUSA DOS SANTOS, por meio do advogado constituído no processo de origem (autos no 0711941-56.2022.8.07.0003), facultando-lhe o oferecimento de contrarrazões ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos concluso para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator